Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710776-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE MACONICA ACACIA DO PLANALTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE MAÇÔNICA ACÁCIA DO PLANALTO (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 118771683 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 120317036 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Ação Anulatória de Lançamento Tributário, Reparação de Danos Extrapatrimoniais e Pedido de Tutela de Evidência” (Processo n.o 0703052-68.2022.8.07.0018), indeferiu os pedidos de tutela de evidência, nos seguintes termos: “A autora formulou pedido de tutela de evidência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 150, V, CTN) e decretação da nulidade da inscrição dos débitos do IPTU elencados na Certidão Positiva de Dívida e dos lançamentos do IPTU, exercícios 2021 e 2022, determinando-se que o Distrito Federal: proceda, no prazo de 72 horas, ao cancelamento do protesto dos títulos e daqueles inscritos na Dívida Ativa, não protestados, sob pena de multa diária e se abstenha de todo e qualquer ato destinado a cobrar os pretensos débitos de IPTU, até que seja examinado, no mérito, em ampla cognição, a legalidade da cobrança. O juiz deve decidir o pedido nos termos em que foi formulado e, neste caso, o pedido da autora é omisso quanto ao fundamento legal e não foi possível identificar nenhuma das hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil. Poderia se supor que a pretensão seria de aplicação da norma constante do inciso II quando houver tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, já que houve referência à Sumula vinculante no 52 do Supremo Tribunal Federal Não é possível identificar a total aplicação da referida tese ao presente caso, pois conforme foi destacado na própria petição inicial para o reconhecimento da imunidade tributária é preciso verificar a satisfação dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, o que deve ser feito pelo Fisco e a simples juntada do estatuto da autora não é o suficiente para tanto e ela mesma informa que a questão estaria sendo discutida na esfera administrativa, cujas decisões já proferidas aparentemente não lhes são favoráveis. Assim, está evidenciada a total impossibilidade de aplicação da tutela de evidência. A parte está assistida por profissional portanto, não se pode admitir que seja entendido que o pedido de tutela de evidencia fosse analisado como de tutela de urgência, o que certamente acarretaria um exame parcial, posto que baseado em pedido não formulado expressamente, portanto, isso não será feito. Contudo, deve ser destacado apenas que os protestos foram realizados em 21/9/2021 (ID 118704349, pág. 1 a 3) e a presente ação ajuizada somente nesta data e não há documentos que comprove qual o objeto do processo administrativo em andamento (ID 118704381 - Pág. 3) ou mesmo que se refira aos mesmos exercícios abordados nesta ação (ID 118704375 - Pág. 3). Nesse contexto INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA. Considerando que se trata de direito indisponível não será realizada a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 4o, II do Código de Processo Civil vigente. Cite-se.” (Id. 118771683 – pp. 1/2 dos autos principais) “A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 118771683, que indeferiu a tutela de evidência requerida. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 120168683). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida é obscura e omissão, pois fundamentou o pedido no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, por que demonstrou documentalmente preencher os requisitos para receber a imunidade tributária requerida e por não haver manifestação acerca da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, "b" e §4o da Constituição Federal e quanto à prematura inscrição do débito em dívida ativa e protesto das CDAs e quanto à criação de cadastro imobiliário auxiliar. Sem razão, no entanto. De início, note a autora que a decisão proferida não adentrou o mérito propriamente dito do caso, mas apenas apreciou a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, uma análise preliminar apenas portanto. Ainda, a decisão esclareceu que o reconhecimento da imunidade tributária deve ser precedido pela verificação da satisfação dos requisitos legais, o que é feito pelo Fisco e não houve comprovação acerca do objeto do processo administrativo referido que, diga-se, ainda está em andamento. Foi ainda destacado que os protestos foram realizados em 21/09/2021. Logo, não há que se falar em qualquer obscuridade ou omissão. Na verdade, insurge-se a autora contra o mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tendo em vista a juntada de nova documentação pela autora, renovo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.” (Id. 120317036 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34226653 – pp. 1/11), a autora ora agravante, informa que: a) “trata-se de demanda visando a prevalência do benefício de imunidade/isenção do IPTU/TLP sobre a totalidade da área do imóvel localizado no SHC/S EQ-102/103, Bloco “A”, 3o Pavimento, Centro Empresarial São Francisco, CEP: 70330-400 – Asa Sul – Brasília (DF), de propriedade da agravante” (pp. 3/4); b) “não obstante a singular condição de beneficiária da isenção fiscal do imposto sob comento, a agravante foi surpreendida, em 21/9/2021, com intimação de protesto para pagamento de dívida de IPTU inscrita na Dívida Ativa, no montante de R$ 52.630,95 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), além das respectivas custas, que assim se decompõe (ID: 118704349, do Anexo I): a) Protocolo 474791, CDA-50207330565, Exercício de 2017, vencida em 1°/9/2021, no valor de R$ 17.576,37; b) Protocolo 474793, CDA-50207469911, Exercício de 2018, vencida em 1°/9/2021, no valor de R$ 17.619,31; e c) Protocolo 474663, CDA-50205769683, Exercício de 2019, vencida em 1°/9/2021, no valor de R$ 17.435,27” (p. 4). Relata que a cobrança dos referidos protocolos se refere ao IPTU sobre 50% (cinquenta por cento) da área do imóvel de propriedade da agravante, alugada para a empresa Primore Instituto Odontológico Especializado, e principal fonte de receitas da agravante. Discorre que, além dos citados protestos, ainda há inscrição na Dívida Ativa em relação aos exercícios de 2015, 2016 e 2020 (CDAs no 50207972621, no 50203018354, e no 50212187066). Noticia que também foi realizado o lançamento do IPTU/TLP referente aos exercícios de 2021 e 2022, esses dois últimos sobre a área total do imóvel. Narra que, à exceção da cobrança dos exercícios de 2021 e 2022, todas as demais eram objeto de processo administrativo, em grau de recurso, no qual se discutia a exigibilidade do crédito tributário –Processos SEI -00040-00010587/2019-34 e SEI-00040-00026086/2020-11 (Id. 118704375, Id. 118704381, Id. 118959120 e Id 118959119 todos dos autos principais), o que, por si só, impediria a inscrição na dívida ativa e os atos de protesto. Aduz que tal inscrição, viola, de forma direta e literal, os comandos dos arts. 151, inciso III, 201, 202 e 203, todos do CTN, arts. 37, 38, § 2°, e 39, todos do CTDF, art. 51 da Lei Distrital no 4.576/2001, e arts. 53 e 69, do Decreto Distrital no 33.269/2011. Cita a tese repetitiva firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.340.236/SP, Segunda Seção, Tema 902, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (14/10/2015), segundo a qual “o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível” (p. 8). Argumenta que a cobrança de IPTU, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da área total do imóvel, tem respaldo em ato ilegal praticado pelo réu/agravado, violando, assim, os arts. 3°, 5°, 7°, 10 e 16 do Decreto-lei no 82/1966, tendo em vista ser fruto de artifício consistente na criação no Cadastro Imobiliário Fiscal do espaço ocupado pelo Instituto Odontológico com lançamento do IPTU e TLP correspondentes. Sustenta que o preâmbulo da petição inicial traz como base legal, dentre outros, o artigo 311, inciso II, do CPC, tanto do ponto de vista documental, quanto na existência de súmula vinculante. Destaca que a inscrição do pretenso débito de IPTU na Dívida Ativa do Distrito Federal e o respectivo protesto das CDA que a representam estão eivados de vícios de nulidade, nos exatos termos do art. 204 do CTN e do art. 38, § 2°, CTDF. Assevera que não é responsabilidade do Fisco verificar o cumprimento dos requisitos para só então conferir imunidade tributária. Defende restarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de evidência pleiteada. Nesses termos, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, inciso II, e parágrafo único, e no art. 497, parágrafo único, ambos do CPC, de forma a: “a) anular ou reformar a r. decisão agravada para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; b) anular, com fulcro no art. 204 do CTN e do art. 38, § 2°, do CTDF, a prematura e ilegal inscrição do débito do IPTU/TLP na Dívida Ativa (IPTU dos exercícios de 2015-2020, ID: 118704358 do Anexo I), assim como os lançamentos relativos aos exercícios de 2021 e 2022, inclusive por considerar a área total do imóvel (ID: 118704374 do Anexo I); c) anular o intempestivo e ilegal protesto das CDA dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (ID: 118704355 do Anexo I), determinando que o agravado adote, às suas expensas, as medidas necessárias junto ao 1° Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília no sentido de excluir a restrição cadastral desabonadora do nome da agravante” (p. 11) No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 34228766 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, a autora, ora agravante, busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a decretação da nulidade da inscrição dos débitos do IPTU elencados na Certidão Positiva de Dívida e dos lançamentos do IPTU, exercícios 2021 e 2022, e a decretação de nulidade do protesto das CDAs dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na ausência de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Nesse cenário, inobstante a parte recorrente alegue suposta ilegalidade na cobrança dos supramencionados créditos tributários, seja, em tese, em razão de se enquadrar em uma das hipóteses da imunidade ou isenção tributária, ou em face do julgamento dos recursos em que se discutem a exigibilidade dos crédito tributário em questão, quais sejam, Processos SEI -00040-00010587/2019-34 e SEI-00040-00026086/2020-11 (Id. 118704375, Id. 118704381, Id. 118959120 e Id 118959119 todos dos autos principais), o que, por si só, impediria a inscrição na dívida ativa e os atos de protesto, observa-se não restar demonstrado o atendimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo ativo pleiteado, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, além de ser necessário a verificação dos requisitos para o reconhecimento da imunidade ou isenção tributária, questão que, em princípio está sendo discutida na esfera administrativa, os documentos juntados nos Id. 118704375, Id. 118704381, Id. 118959120 e Id 118959119 todos dos autos principais, em tese, não demonstram de forma clara qual o objeto dos processos administrativos, tendo em vista tratarem de petições de recursos e de extratos para acompanhamento processual, sem qualquer deliberação do poder público. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, haja vista que, como noticiado pela própria parte agravante, os protestos foram realizados em 21/09/2021. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora